Tribunal: CARF
Processo: 10630.720677/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720677/2017-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.464 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
SUZANO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada de forma ordinária na impugnação,
sob pena de preclusão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
VALORAÇÃO DA PROVA DESFAVORÁVEL. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. VÁLIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARA REFORMA.
CABIMENTO.
A apreciação do conjunto probatório de forma desfavorável ao contribuinte
pela Turma Julgadora de primeira instância administrativa não caracteriza
ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Estando o contribuinte
inconformado com a apreciação da prova, deve recorrer apresentando sua
motivação para postular a reforma da decisão, pois não há como prosperar a
mera alegação de a valoração do conjunto probatório desfavorável aos seus
interesses gerar a nulidade da decisão recorrida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2012
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No exercício de 2013, já estava vigente a Lei n° 9.393, de 1996, cabendo à
contribuinte auto-avaliar o valor de mercado do VTN em 1° de janeiro do ano,
podendo a autoridade fiscal, mediante procedimento de fiscalização, solicitar a
comprovação do valor declarado e em face da não comprovação do VTN
declarado, lançar de ofício diante da subavaliação, considerando as
informações sobre preços de terras constantes de sistema instituído nos termos
do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, ou seja, constantes do SIPT - Sistema de
Preços de Terra.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720677/2017-51
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720677/2017-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 274/304) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 247/265) que julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de Lançamento (e-
fls. 02/06), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2012,
tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Brasília”, cientificado em 09/10/2017 (e-fls.
24, 25 e 28).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as Áreas de
Preservação Permanente (575,1 ha) e Florestas Nativas (3.961,1 ha) e nem o Valor da Terra Nua
declarados.
Na impugnação (e-fls. 28/52), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Superficialidade do lançamento e ofensa aos princípios da verdade material,
ampla defesa e contraditório.
(c) Áreas de Preservação Permanente e Florestas Nativas.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Diligência. Provas.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 247/265), extrai-se:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2012
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720677/2017-51

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação
de Lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto n2 70.235/72 e
ausentes as hipóteses do art. 59 do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua
DITR, posto que é seu o Ônus da prova.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR FLORESTAS
NATIVAS
Comprovada nos autos a protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental
(ADA), no IBAMA, cabe acatar áreas de preservação permanente e coberta por florestas
nativas nele informadas, para efeito de exclusão do cálculo do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, quando o
Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, mesmo que elaborado por
profissional habilitado, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3.
DA PROVA PERICIAL
A perícia destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 1a TURMA/DRJ0l de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar procedente em parte a impugnação,
referente ao lançamento consubstanciado na Notificação n° 06103/00058/2017, às fls.
02/06, para acatar uma área de preservação permanente de 823,6 ha e uma área coberta
por florestas nativas de 1.877,0 ha, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com
a consequente redução da alíquota aplicada, de 12,00% para 6,40%, do VTN tributável
e do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$2.131.581,28 para
R$746.751,68, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
O Acórdão foi cientificado em 26/07/2022 (e-fls. 267/271) e o recurso voluntário
(e-fls. 274/304) interposto em 25/08/2022 (e-fls. 272), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Diante da intimação em 26/07/2022, o recurso é tempestivo.
(b) Preliminares de Nulidade. Superficialidade do lançamento. Ofensa aos
princípios da verdade material, ampla defesa e contraditório. O lançamento é
nulo em razão da superficialidade da análise das informações necessárias à
apuração do ITR da recorrente e da falta de transparência em relação à
metodologia da apuração revisada, o que, indubitavelmente, fere o princípio
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720677/2017-51

da verdade material, da ampla defesa e do contraditório por impossibilidade
de se compreender o lançamento, sendo genéricas as ilações quanto a uma
suposta inexistência de comprovação das Áreas de Preservação Permanente e
Florestas Nativas e obscuro o parâmetro de arbitramento do Valor da Terra
Nua consubstanciado no SIPT, sem a busca cuidadosa da verdade material
para se inverter o ônus da prova. A decisão recorrida não compreendeu todos
esses pontos de nulidade, devendo a autoridade na dúvida intimar o
contribuinte para auxiliá-la a encontrar exatamente onde repousa a
intersecção entre a hipótese de incidência tributária e o fato gerador de
incidência e não se satisfazer com a análise mecânica de prova documental.
(c) Áreas de Preservação Permanente e Florestas Nativas. O acórdão recorrido
acolheu os fundamentos apresentados em Impugnação quanto à apuração e
mensuração da APP e da Área de Floresta Nativa. Contudo, sendo o
fundamento para a procedência desta rubrica a análise do ADA, documento já
apresentado e supostamente vislumbrado ainda na fase fiscalizatória, reforça-
se o fundamento de nulidade do procedimento. Ainda assim, para fins de pré-
questionamento e confirmação da procedência da apuração da recorrente
reitera os elementos que deram respaldo ao direito reconhecido no r. acórdão,
restando claro que a recorrente provou, por meios idôneos e de forma
inequívoca, a insubsistência da autuação em relação à desconsideração da
APP e da Área de Floresta Nativa declaradas em sua DITR, relativa ao
exercício em questão, restando evidente a manutenção do r. acórdão neste
ponto.
(d) Valor da Terra Nua. A fiscalização se valeu dos valores obtidos junto ao SIPT
para calcular o VTN da recorrente, sem juntar aos autos qualquer memória de
cálculo para basear o número arbitrado, sendo manifesto o cerceamento de
defesa. Nada obstante, a recorrente acostou aos autos Laudo Técnico (vide
doc. 09 da Impugnação), a considerar o “método comparativo de dados de
mercado”. Para se valorar retroativamente o VTN adequado da Fazenda para
o ano de referência, foi considerado como base no renomado estudo do
Anuário da Agricultura Brasileira da Informa Economics IEG/FNP (“FNP”)
(vide doc. 11 da Impugnação). Não tendo a D. Fiscalização apresentado a
memória de cálculo que a levou à conclusão pelo valor considerado na
Notificação de Lançamento, é de se concluir que o cálculo por ela utilizado
não levou em consideração algum dos fatores legalmente previstos para o
arbitramento do VTN, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96 devem ser
observados os critérios previstos no art. 12 da Lei n° 8.629/96. A valoração
adotada pelas autoridades fiscais está tão desprendida da realidade que difere
também do valor apurado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (“INCRA”), para a mesma área em no período de 2017. Ausência de
registro do Laudo no ART, mesmo com o registro do profissional para essas
funções, não pode infirmar o Laudo, eis que se esbarra entre a primazia da
realidade e o formalismo exacerbado da atividade fiscal.
(e) Diligência. Provas. O r. acórdão recorrido indeferiu o pedido de perícia
formulado desde a Impugnação, sob argumentação de que basta a análise
documental, descartando Laudo de Avaliação do Imóvel pela formalidade da
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720677/2017-51

ausência de registro ART. A recorrente insiste na realização de diligência
para o esclarecimento dos seguintes quesitos: (a) queira o Sr. Fiscal descrever
de forma detalhada a vegetação, topografia, solo, fauna e flora da área
declarada como APP; (b) queira o Sr. Fiscal descrever de forma detalhada a
vegetação, topografia, solo, fauna e flora da área declarada como Área de
Fazenda Nativa; (c) queira o Sr. Fiscal apresentar análise ao Laudo de
Avaliação do Imóvel trazida nos autos e se o Laudo é apto a fazer prova do
VTN da Fazenda Brasília; e (d) queira o Sr. Fiscal apresentar se a DITR da
recorrente demonstra ter se atrelado às informações do Laudo de Avaliação
do Imóvel e, caso negativo, qual seria o valor de ITR a pagar caso ela tomasse
como base as áreas do Laudo. A realização desta diligência in loco justifica-
se pela necessidade de trazer ao conhecimento dos detalhes relativos à
Fazenda Brasília e do método de apuração do VTN utilizado pela recorrente,
tendo em vista que, como visto acima, o procedimento de fiscalização falhou
na busca da verdade material, deixando de instruir os presentes autos com
uma análise detida dos fatos e também não se preocupou em analisar os
documentos trazidos pela recorrente, nem ao menos fazer provas de seus
cálculos de arbitramento. Protesta ainda pela produção de todas as provas em
direito admitidas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/07/2022 (e-fls. 267/271), o recurso
interposto em 25/08/2022 (e-fls. 272) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Preliminares de Nulidade. Superficialidade do lançamento. Ofensa aos princípios
da verdade material, ampla defesa e contraditório. Em relação à Área de Preservação
Permanente, a fiscalização motivou o lançamento no não atendimento da intimação para a
comprovação da isenção (e-fls. 03/04), tendo intimado a empresa contribuinte a apenas exibir o
Ato Declaratório Ambiental - ADA pertinente (e-fls. 08/11). Em relação à Área de Florestas
Nativas, a fiscalização motivou o lançamento no não atendimento da intimação para a
comprovação da isenção (e-fls. 03/04), tendo, além do ADA, solicitado na intimação a efetiva
comprovação da existência, localização e dimensão da área, mediante apresentação de laudo
técnico (e-fls. 08/11). De qualquer forma, no mérito, as dimensões postuladas na impugnação
para tais áreas foram acolhidas pela decisão recorrida, restando integralmente afetada a
preliminar de nulidade em relação à Área de Preservação Permanente e em parte afetada a
preliminar de nulidade para a Área de Florestas Nativas.
Em relação ao Valor da Terra Nua, a fiscalização também considerou não
atendida a intimação para comprovação do valor declarado por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, asseverando que, diante da
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720677/2017-51

subavaliação do imóvel, adotou o arbitramento amparado no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, ou
seja, os valores constantes do SIPT - Sistema de Preços de Terra (Portaria SRF n° 447 de
28/03/02), informados pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício
de 2012, evidenciados no extrato de e-fls. 07 (tela SIPT, a evidenciar o VTN Médio/ha das DITR
e também os VTNs Médios/ha por aptidão agrícola).
A intimação para as comprovações em tela foi recepcionada em 13/04/2017 (e-
fls. 11) e, em resposta, a contribuinte apresentou petição firmada em 31/05/2017 (e-fls. 12), a
acompanhada de documentos para demonstrar a representação (e-fls. 13/22), a solicitar dilação
do prazo por 60 dias para a apresentação da documentação e laudos solicitados, tendo a
fiscalização lavrado a Notificação de Lançamento em 25/09/2017 (e-fls. 02).
Diante disso, verifica-se que o lançamento encontra-se devidamente motivado e
acompanhado da documentação necessária à sua instrução, não havendo que se falar em
superficialidade.
No que toca à metodologia do arbitramento do Valor da Terra Nua, a fiscalização
demonstrou a adoção do valor por aptidão agrícola constante do SIPT, bem como indicou a
origem dos valores dele constantes constituem-se no informados pela Secretaria Estadual de
Agricultura de Minas Gerais para o exercício objeto do lançamento (e-fls. 04 e 07).
A decisão recorrida, por sua vez, enfrentou a preliminar de nulidade do
lançamento de forma suficiente (e-fls. 255/260), inclusive destacando a constatação de o
lançamento observar os requisitos do art. 11 do Decreto n° 70.235, de 1972, e de a impugnante
ter refutado, de forma clara e precisa, a imputação que lhe foi feita, não havendo dúvida de que
compreendeu do que se tratava a exigência, tendo exercido o seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, bem como que não compete à autoridade julgadora afastar a legislação de regência
por suposta ofensa a princípios constitucionais, não tendo a jurisprudência invocada na
impugnação caráter normativo.
Houve indeferimento fundamentado de pedido de perícia (e-fls. 262/263), não
havendo que se falar em razão disso de cerceamento do direito de defesa ou em violação do
contraditório (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput; e Súmula CARF n° 163).
Além disso, a decisão afastou de forma motivada o pedido para a juntada posterior
de documentos probatórios (e-fls. 263/264), nos termos dos arts. 15 e 16, §§ 4° e 5°, do Decreto
n° 70.235, de 1972, sendo que cabia à impugnante instruir a defesa com os documentos que a
fundamentam e não transferir à autoridade julgadora seu ônus da prova.
Por fim, destaque-se que a apreciação do conjunto probatório de forma
desfavorável ao contribuinte pela Turma Julgadora de primeira instância administrativa não
caracteriza ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Estando a contribuinte inconformada com
a apreciação da prova, deve recorrer apresentando sua motivação para postular a reforma da
decisão, pois não há como prosperar a mera alegação de a valoração do conjunto probatório
desfavorável aos seus interesses gerar a nulidade da decisão recorrida.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade do Lançamento e do Acórdão de
Impugnação.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720677/2017-51

Áreas de Preservação Permanente e Florestas Nativas. A recorrente não veicula
inconformismo contra a decisão recorrida no que toca às áreas de preservação permanente e
florestas nativas, pois, afirmando que o Acórdão de Impugnação, acolheu os fundamentos para a
procedência da defesa, postula a confirmação da decisão de primeira instância e, além disso, que
tal cancelamento demonstraria a nulidade do procedimento. Logo, não há lide recursal sobre a
área de preservação permanente e aparentemente não há sobre a área de florestas nativas.
Contudo, contraditoriamente as razões recursais reiteram as alegações acerca de o
Laudo Técnico comprovar a Área de Florestas Nativas e o Laudo Técnico especifica área de
vegetação nativa (e não de Florestas Nativas) em dimensão superior a de Florestas Nativas
constante do ADA acolhida pela decisão de primeira instância.
Nesse contexto, cabe agregar as seguintes considerações sobre a Área de Florestas
Nativas, eis que parte da glosa restou mantida pela decisão recorrida. No lançamento, além da
não exibição do ADA do Exercício 2012, imputou-se a não comprovação da existência,
localização e dimensão, da área no imóvel rural objeto do lançamento, tendo a decisão recorrida
acolhido apenas a Área de Florestas Nativas constante do ADA. No Laudo Técnico (e-fls.
92/145), invocado para comprovar a existência na propriedade rural da área de florestas nativas,
não se veiculou apreciação técnica sobre a efetiva existência de tal área no imóvel rural, eis que
teve por finalidade/objetivo a “avaliação patrimonial a valor de mercado de fazenda de sua
propriedade para fins de declaração de ITR” (e-fls. 96 e 98) na data base de 20 de julho de 2017
(e-fls. 96), ressaltando expressamente que considerou 575,1000 hectares como de Preservação
Permanente e 4.262,8000 hectares como de vegetação nativa (e-fls. 108), segundo informações
fornecidas pelos proprietários e sem qualquer medição a campo para validação das informações
oferecidas (e-fls. 97 e 108). Destaque-se ainda que vegetação nativa é expressão genérica e não
se confunde com o conceito de Floresta Nativa para fins de isenção. Além disso, o laudo está
desacompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica. Logo, não há como se ampliar a
Área de Florestas Nativas reestabelecida pela decisão recorrida.
Por fim, ressalte-se que o acolhimento da pretensão pela decisão recorrida ensejou
o cancelamento de parte do lançamento, mas isso não significa nulidade da glosa subsistente e
não impugnada em sede de mérito para a Área de Florestas Nativas por suposto erro de
procedimento, sendo cabível apenas o cancelamento do lançamento na parte considerada
improcedente.
Valor da Terra Nua. A alegação de cerceamento do direito de defesa já foi
afastada ao se tratar da preliminar de nulidade. O Laudo Técnico acostado aos autos (e-fls.
92/145) não está acompanhado de ART, circunstância que reduz seu valor probatório, e não se
refere ao exercício objeto do lançamento, não apresentando qualquer justificativa para a
afirmação de não se encontrarem informações da época (de 01/01/2012, 01/01/2013 e
01/01/2014) referentes ao mercado de terras da região do imóvel (e-fls. 115) para autorizar a
retroação de amostras de julho de 2017 (e-fls. 128) com base no estudo do Agrianual – Anuário
da Agricultura Brasileira da FNP (e-fls. 180/243). Diante disso, o Laudo Técnico não me gera
um maior convencimento do que o arbitramento com lastro no SIPT a considerar informações,
por aptidão agrícola, prestadas pela Secretaria Estadual de Agricultura para o Município do
imóvel rural e especificamente em relação ao exercício objeto do lançamento (e-fls. 07). Não há
como prosperar arbitramento não amparado pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, ou seja,
irrelevante o valor apurado pelo INCRA e para exercício diverso. Nesse contexto, não há que se
falar em formalismo exacerbado. Logo, considero que a apuração com base no SIPT melhor
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.464 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720677/2017-51

representa o valor da terra nua ao tempo do fato gerador, não tendo a recorrente se desincumbido
de seu ônus provatório.
Diligência. Provas. A alegação de cerceamento do direito de defesa já foi afastada
ao se tratar da preliminar de nulidade.
O teor dos quesitos apresentados pela recorrente para justificar a conversão do
julgamento em diligência in loco revela o caráter protelatório da prova pretendida. A busca da
verdade material não afasta o ônus de a defesa comprovar suas alegações, ainda mais quando a
situação demanda mera prova documental. O presente colegiado está apto a apreciar o Laudo
Técnico de e-fls. 92/145.
Além disso, no mérito, não subsiste lide em relação às áreas de preservação
permanente e de floresta nativa, como reconheceu a própria recorrente em suas razões recursais.
Ao tempo do fato gerador, já estava vigente a Lei n° 9.393, de 1996, cabendo à
contribuinte auto-avaliar o valor de mercado do VTN em 1° de janeiro do ano (Lei n° 9.393, de
1996, art. 8°, § 2°), podendo a autoridade fiscal, mediante procedimento de fiscalização, solicitar
a comprovação do valor declarado (Lei n° 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; e Decreto n°
4.382, de 2002, arts. 40 e 47) e em face da não comprovação do VTN declarado, lançar de ofício
diante da subavaliação, considerando as informações sobre preços de terras constantes de sistema
instituído nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996, ou seja, constantes do SIPT – Sistema
de Preços de Terra (e-fls. 07).
Portanto, deveria ter a recorrente instruído sua impugnação com prova
documental hábil a comprovar o valor da terra nua (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e
§4°), não tendo o princípio da verdade material o condão de transferir tal ônus para o julgador
administrativo.
Logo, indefere-se o pedido para conversão do julgamento em diligência, bem
como o pedido genérico para a produção de todas as provas em direito admitidas, eis que a
solução da lide não demanda tais provas, sendo claro o intento protelatório.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 314
DF CARF MF
Original